Tribunal: TJSP
Processo: 0036007-11.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A CORREÇÃO DE OMISSÃO – INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA APELAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0036007-11.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RONICLEY HEVERTON MARQUES, é embargado COLENDA 2a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0036007-11.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0036007-11.2018.8.26.0050/50000
Embargante: Ronicley Heverton Marques
Embargado: Col. 2a Câmara de Direito Criminal
Voto no 26.463
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRETENDIDA A
CORREÇÃO
DE
OMISSÃO

INVIÁVEL
A
REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA APELAÇÃO

EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Ronicley Heverton Marques em face do V. Acórdão de fls.
491/508, que rejeitou a preliminar e negou provimento ao
recurso do embargante.
Alega, na petição de fls. 01/03, que o V.
Acórdão padece de omissão, no tocante à alegação de nulidade, à
dosimetria e à fixação de regime prisional. Por isso, busca alterar
as soluções adotadas no V. Acórdão e prequestionar a matéria.
É o relatório.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal: "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras
ou turmas, poderão ser opostos Embargos de Declaração, no prazo de 2
(dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Conheço dos embargos declaratórios, uma vez
que estão presentes os requisitos de admissibilidade.
No mérito, contudo, rejeito-os, pois inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0036007-11.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
3
qualquer omissão, obscuridade ou contradição no V. Acórdão.
Da simples leitura dos embargos de declaração,
verifica-se que a pretensão do embargante, a pretexto de que o V.
Acórdão contém omissão, é de reexame da matéria submetida a
julgamento, ou seja, uma nova discussão quanto às teses já
anteriormente analisadas, o que não é possível pela via eleita,
ainda que para fins de prequestionamento.
Pois
bem,
reporto-me
ao
V.
Acórdão
embargado e reafirmo que ele traz de forma clara e precisa todas
as razões para rejeitar a preliminar de nulidade da prova, por
suposta busca domiciliar desacompanhada de mandado (fls.
493/498), assim como para manter a condenação do embargante
(fls. 498/503), a dosimetria realizada em primeiro grau (fls.
503/506) e a imposição de regime inicial fechado (fls. 506/508).
Nesse sentido, os embargos de declaração não
rendem ensejo a nova aferição do mérito da causa, consoante
jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração servem ao
saneamento do julgado eivado de um dos
vícios previstos no art. 619 do CPP e não
à revisão de decisão de mérito”1.
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda,
1 STJ - EDcl no RHC 84784 Rel. Ministro NEFI CORDEIRO julg. 03/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0036007-11.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
4
sendo a alegação de error in judicando, outra deve ser a via
processual a ser escolhida, vez que não se prestam os embargos
de declaração para reexame da causa, mas, tão-somente, para
sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina o art. 619,
do CPP, o que admitiria eventualmente o efeito modificativo
(infringente), mas que inocorreu in casu.
Por oportuno:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
INICIAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA NOS TERMOS DA SÚMULA N.o
691 DA SUPREMA CORTE. WRIT MANEJADO
CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA
PROFERIDA
PELO
DESEMBARGADOR
RELATOR NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES (...) 2. Contudo,
a obtenção de efeitos infringentes, como pretende o
Embargante com a rediscussão da matéria, somente
é possível como consequência do reconhecimento de
um dos vícios previstos no art. 619 do Código de
Processo Penal quando modificar substancialmente
a conclusão do julgado, o que não é o caso” (EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0036007-11.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
5
no AgRg no HC 553293/MS. Relatora Ministra
Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em
05/05/2020. DJe 21/05/2020).
Em resumo, nos termos do art. 619 do Código
de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de
correção,
destinam-se
a
suprir
omissão,
contradição
e
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
A impugnação do embargante versa sobre
critérios
adotados
pela
turma
julgadora
para
enfrentar
exaustivamente a arguição de nulidade, para estabelecer a
dosimetria das penas e a fixação de regime prisional, o que não se
confunde, em absoluto, com omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade.
Assim, apenas a Instância Especial poderá
pronunciar-se a tal respeito, não esta colenda Câmara, a quem
falece competência para rever suas próprias decisões.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
AMARO THOMÉ
Relator